Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESACORDO COMERCIAL. PROCEDIMENTO DE ESTORNO NÃO CONCLUÍDO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTORNO NÃO REALIZADO PELO ADMINISTRADOR DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Trata-se de recurso interposto pela requerida Brasil Card contra sentença que a condenou, de forma solidária, a proceder ao cancelamento da compra realizada com cartão de crédito por ela administrado e, também, ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Em razões recursais, sustenta ser parte ilegítima para responder por eventual ausência na entrega do produto por não fazer parte da cadeia de fornecimento, eis que apenas concedeu o crédito para a realização da compra. Ressalta ter comprovado nos autos que a responsabilidade pelo procedimento do estorno não ter sido concluído é do estabelecimento comercial, que não cumpriu os requisitos da operação, como a devolução do valor pago pela venda.
2. Preliminarmente, nada a prover em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ora formulado pela requerida Brechó Pink (ID. 56016616 - Pág. 1), em razão da extemporaneidade. Ainda que assim não fosse, restaria prejudicado, uma vez que a recorrente intencionou fazer o pagamento do preparo recursal, ou até mesmo o fez, conforme ID. 53233905 - Pág. 2, ao afirmar ter procedido à “Juntada a guia recursal e o comprovante das custas recursais”, conduta incompatível com o requerimento. Contudo, não tendo sido comprovado o recolhimento integral do preparo, o recurso foi julgado deserto.
3. Passa-se ao exame do recurso interposto pela requerida Brasil Card, sendo este tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pelo autor.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Na origem, foi narrado pelo autor ter adquirido um aparelho celular junto à requerida Brechó Pink, pago com cartão de crédito administrado pela ora recorrente. Contudo, diante do não recebimento da mercadoria, optou por cancelar a compra. Afirma, que apesar de a primeira ré alegar ter efetuado o cancelamento junto à administradora do cartão, as cobranças continuam em aberto.
6. O estorno de valores é o mecanismo de segurança para garantir a eficácia das operações realizadas mediante o uso de cartão de crédito. Dentre as hipóteses de ocorrência, ele poderá acontecer em caso de desacordo comercial, quando a mercadoria ou serviço não foram recebidos, caso dos autos, em que a mercadoria não foi entregue. No caso a recorrente tinha ciência do cancelamento da compra e juntamente com o estabelecimento comercial ignorou as solicitações do autor, mantendo a cobrança por mercadoria comprovadamente não entregue.
7. Portanto, embora seja administradora do cartão de crédito, há como imputar à recorrente a responsabilidade civil por pelos danos advindos da conduta do estabelecimento comercial que não entregou a mercadoria adquirida pelo autor, notadamente por estar ciente do desacordo comercial, e não adotar as providências necessárias para que o estorno fosse concretizado e as cobranças suspensas. Precedente: Acórdão 1410563, 07146725920218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJe: 4/4/2022.
8. Dano Moral. No caso, o serviço não foi prestado, devendo ressaltar que a transação comercial ocorreu em abril de 2023 e até hoje não recebeu o produto e nem teve a compra cancelada, conforme sua vontade. O dano é constatado pelo sentimento de angústia, desconforto, tristeza e sofrimento vivenciado pela parte autora, que esteve preocupada, estressada, decepcionada, constrangida por conta da falha na prestação do serviço, e ausência de solução.
9. Em relação ao valor da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso o valor fixado levou em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, e ainda a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Honorários devidos a parte autora no percentual de 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.